Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1002835-97.2019.8.11.0000 (RECURSO INOMINADO 8077271-70.2017.811.0001)
IMPETRANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA
IMPETRADO: JUIZ RELATOR DO RECURSO INOMINADO 8077271-70.2017.811.0001 – DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
LITISCONSORTE: IGOR MAGNAVACCA BARROS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
VOTO MONOCRÁTICO
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o DA LEI 12019/2009.
A ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso específico, contra a decisão da Turma Recursal, de onde, violados os preceitos é caso de indeferimento da exordial com a consequente denegação da ordem ab initio.
MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA contra a decisão / acórdão proferido no processo 8077271-70.2017.811.0001, cujo julgamento colegiado teve o recurso desta impetrante improvido, por entender pela legitimidade ativa da parte autora, vez que figura como consumidor por equiparação, bem como por entender pela desnecessidade de reparos na sentença que condenou a impetrante no pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A matéria de fundo aqui tem o nascedouro no feito que tramitou no PROJUDI sob o número de origem 8077271-70.2017.811.0001, de onde, após a prolação de sentença parcialmente procedente, houve recurso que restou por improvido.
É incabível o presente mandado de segurança, senão vejamos:
Da impossibilidade do aviamento de mandado de segurança contra a decisão colegiada / acórdão de Turma Recursal.
Não se permite o uso de mandado de segurança contra decisão colegiada de Turma Recursal, sendo que o impetrante tenta se socorrer do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, de onde, os únicos recursos previstos legalmente são: Embargos de Declaração (artigo 48 da Lei 9099/95), bem como, o Recurso Extraordinário previsto na Constituição Federal em seu artigo 102, III, senão vejamos:
“III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:”
Tal tema ainda fora analisado na SÚMULA 640 do STF:
“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.”
Está a faltar uma das condições da ação, não existindo interesse processual, visto que, tal requisito é formado pela adequação e necessidade, de onde a via eleita, não atende aos requisitos legais da lei do mandado de segurança, sendo ação utilizada com o objetivo de sucedâneo de recurso, a qual é vedada, sendo o caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito e consequente denegação da segurança, ab initio.
ISTO POSTO, indefiro a peça exordial, e nos moldes do artigo 6o, § 5o da Lei 12016/2009, denego a segurança de plano, até mesmo por economia processual a obstar um trâmite de ação totalmente desnecessária e que já se verifica a total ausência das condições da ação.
Deixo de condenar a impetrante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, ante a inexistência de previsão para tais verbas.
Junte-se uma cópia no feito 8077271-70.2017.811.0001, ARQUIVANDO-O PARA OS FINS DE DIREITO.
Comunique-se o relator do feito 8077271-70.2017.811.0001, Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, acerca do teor da presente decisão.
Registro ainda que, em caso de aviamento de Recurso de Agravo Interno, tal será considerado eminentemente protelatório e as multas dali advindas serão aplicadas.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator